Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-89.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. TRINONÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE.INCONCLUSIVO. NECESSIDADES DOS ALIMENTADOS. COMPROVADAS. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
2. Na hipótese, no que se refere às possibilidades do alimentante/genitor, forçoso reconhecer que suas possibilidades financeiras não restaram comprovadas nos autos. Seguindo essa mesma linha, as crianças afirmam que o alimentante está omitindo seu patrimônio, razão pela qual requereram, em réplica que fosse diligenciado ao Banco Central a movimentação bancária do alimentante nos últimos doze meses, o que não restou analisado pelo juízo de origem.
3. Assim, constato ser de suma importância para o deslinde da controvérsia recursal o conhecimento dos reais rendimentos do genitor, motivo pelo qual declaro nula de pleno direito a sentença recorrida por cerceamento de defesa.
4. Recurso adesivo provido para cassar a sentença.
5. Apelação prejudicada.